Tribunal: TJDFT
Processo: 0716834-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716834-94.2025.8.07.0000 DECISÃO Em petição de id 77566367 a agravada informa que o feito principal se encontra sentenciado (id 77567817 - Proc. 0719935-39.2025.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 15 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator